Tribunal: TJMT
Processo: 1021679-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021679-27.2021.8.11.0000
Recorrente: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Recorrido: Francine Renata de Souza
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 116814462):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).
A notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, embora devolvida pelo motivo “mudou-se”, caracteriza o esgotamento dos meios para localização do devedor, em razão da boa-fé contratual configurada na obrigação do devedor de manter atualizado o seu cadastro.
O esgotamento dos meios para localizar o devedor permite a realização do protesto do título e a sua intimação por edital, para constituí-lo em mora.
Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito”. (N.U 1021679-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Francine Renata de Souza, mantendo, em face da decisão que deferiu o pedido de liminar na Ação de Busca e Apreensão que lhe move o Banco Bradesco Financiamentos S.A., e determinou a busca e apreensão do veículo marca KIA, modelo PICANTO FLEX, chassi KNABX514ACT126827, ano/modelo 2011/2012, cor amarela, placa OAX1390, RENAVAM 362093393, objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.
A câmara julgadora deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para aplicar o efeito translativo e extinguir, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), a Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1020415-27.2021.8.11.0015, em trâmite pela 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Francine Renata de Souza.
A parte recorrente alega violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, do Decreto-Lei n. 911/69; 113 e 422, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “se o devedor não comunicou ao banco credor sua mudança de endereço, deve ser considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato, para fins de sua constituição em mora e consequente concessão de liminar em ação de busca e apreensão”.
Recurso tempestivo (id 120019452) e preparado (id 119892495).
Contrarrazões no id 123072955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, do Decreto-Lei n. 911/69; 113 e 422, do Código Civil, a parte recorrente alega “se expedida a notificação no endereço constante do contrato é válido o envio para constituição do devedor em mora, ainda que na ocasião da entrega tenha realmente mudado de endereço o devedor”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) ao enviar a notificação extrajudicial ao lugar indicado no ajuste, a credora esgotou os meios de localização do réu. Logo, depois dessa providência, era necessário proceder ao protesto por edital, o que não aconteceu”. (g.n.) [id 116814462 - Pág. 6]
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a falta de protesto logo após a devolução da notificação com a devolução do AR..
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça